Tribunal: TJMT
Processo: 1010137-17.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010137-17.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ALVARO APARECIDO DA ROSA - CPF: 884.535.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO – RPV – EXIGÊNCIA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS – ARTIGO 443 E 444 DA CNGC – DEFENSORIA PÚBLICA - DESNECESSIDADE –- RECURSO PROVIDO

Desse modo em se tratando de instituição que defende os hipossuficientes, resta impositiva a dispensa da apresentação das cópias dos documentos, devendo a parte agravante indicar apenas os dados necessários para confecção do ofício requisitório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juiz
a quo
que determinou ao exequente no prazo de 15 dias apresentasse as informações e documentos constantes no artigo 443, §2 e 444 da CNGC.

Sustenta que a agravante que em se tratando de instituição que representa parte beneficiária da assistência judiciária gratuita deve ser dispensada da apresentação das cópias exigidas, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, absteve-se de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juiz
a quo
que determinou ao exequente no prazo de 15 dias apresentasse as informações e documentos constantes no artigo 443, §2 e 444 da CNGC.

Em análise ao caderno processual, trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença que demanda apenas a expedição de requisição de pequeno valor para sua satisfação.

Não obstante a determinação do juízo
a quo
, verifica-se que nesse caso o recurso comporta provimento.

Acerca da temática ditam os artigos 443 e 444 da CNGC:

Art. 443. Os pagamentos das importâncias devidas pelas Fazendas Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, bem como as requisições de pequeno valor, assim definidos em lei, serão requisitados pelo Juiz competente ao Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 1o O Juiz da execução deverá, também, requisitar ao Presidente do Tribunal de Justiça o pagamento das importâncias devidas pelo Instituto de Previdência e Assistência Social – INSS, em virtude de sentenças transitadas em julgado.

§ 2o As requisições serão dirigidas ao Presidente do Tribunal, pelo Juiz da execução, por meio de ofício, cujo teor deverá conter expressamente as seguintes indicações:

I - identificação da ação de que resultou o crédito, data de ajuizamento, número do processo e o nome do(s) autor(es), comarca e/ou vara em que tramitou;

II - se se trata de crédito de natureza alimentar ou comum;

III - nome por extenso de todos os credores;

IV - nome do devedor;

V - total da importância do crédito a ser requisitado, de acordo com a última atualização, individualizada quando houver mais de um credor; VI - indicação do banco, agência e conta-corrente em nome do titular do crédito para o respectivo depósito;

VII - que o pagamento se fará mediante termo de quitação nos autos, com assistência do representante legal da Fazenda;

VIII - assinatura do Juiz.

§ 3o Na hipótese de requisição de pequeno valor, dispensam-se as indicações dos itens II e VII.

Art. 444. Os ofícios de requisição deverão, obrigatoriamente, ser acompanhado de cópias, custeadas pelo interessado,
exceto em se tratando de beneficiário da justiça gratuita
, em duas vias, das seguintes peças, além de outras que o Juiz entender necessárias:

Desse modo em se tratando de instituição que defende os hipossuficientes, resta impositiva a dispensa da apresentação das cópias dos documentos, devendo a parte agravante indicar apenas os dados necessários para confecção do ofício requisitório.

Posto isso e sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para determinar o regular processamento do feito,
dispensada a juntada de cópias pela agravante para expedição do ofício requisitório, nos termos do artigo 444 da CNGC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020